Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas (Enunciado n. 563 da Súmula do STJ).
2. No caso concreto, nos termos dos artigos do Código Civil, a obrigação contratual emana da autonomia, da boa-fé e da função social do contrato, devendo ser respeitadas as cláusulas contratuais livremente pactuadas, inclusive em relação ao foro de eleição.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.